Tribunal: TJDFT
Processo: 0713561-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713561-49.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR GONCALVES AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR GONÇALVES (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília (Id. 90747507 – p.1 dos autos principais) que, nos autos da Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva (Processo n.o 0714569-58.2021.8.07.0001), determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar no feito. Eis o teor da decisão: “Considerando que em processos similares em trâmite junto a outros Juízos (processo no 0700717- 35.2019.8.07.0001, em trâmite junto à 25a Vara Cível de Brasília), a União se manifestou pela sua inclusão no polo passivo, determino que a Advocacia Geral da União seja intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar neste feito. Cadastre-se a Advocacia Geral da União (CNPJ 26.994.558/0001-23) como terceira interessada no processo. Intimem-se a Advocacia Geral da União, nos termos estabelecidos no artigo 270, c/c, 183, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Advirto, desde já, que se tratando de prazo estabelecido pelo juízo unicamente para manifestação da União, desnecessária a contagem do prazo em dobro, tendo em vista a regra disposta no artigo 183, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se a parte autora para ciência.” (Id. 90747507 – p. 1 dos autos principais) Em suas razões recursais (Id. 25453101 – pp. 1/6), o exequente, ora agravante, informa que “se trata de liquidação provisória de sentença coletiva, com base nos julgamentos proferidos na Ação Civil Pública n. 94.008514-1, movida junto a 3a Vara Federal da Seção Judiciaria do Distrito Federal, que visa restituição dos valores cobrados a mais nas Cédulas de Crédito Rural de Custeio e Investimento” (p. 3). Sustenta que não se trata de litisconsórcio passivo necessário e nem de aplicação do artigo 109, inciso I, da CF. Alega que foi o Banco do Brasil S.A. quem cobrou e recebeu os diferenciais de 43,04% (quarenta e três vírgula zero quatro por cento) a maior no mês de março/1990 (84,32% - 41,28%). Aduz que não haverá ação regressiva da parte executada/agravada contra a União e o BACEN. Assevera que as liquidações e execuções sobre os ressarcimentos condenados na referida ACP estão sendo propostas nos Juízos Estaduais. Defende que a hipótese dos autos configura-se com litisconsórcio facultativo, uma vez que o cumprimento de sentença foi ajuizado apenas em face do Banco do Brasil, nos termos do art. 275, do Código Civil. Destaca que optou por demandar apenas em face de um dos devedores solidários, qual seja, Banco do Brasil S.A.. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesses termos, requer a concessão de efeito ativo ao recurso, de forma que seja revogada a intimação da Advocacia-Geral da União, prosseguindo, assim, a liquidação de sentença somente contra o Banco do Brasil S.A, conforme faculta o artigo 275, parágrafo único, do Código Civil. No mérito, pugna pela confirmação da liminar. Preparo no Id. 25453102– p. 1. Em Id. 25463703 - pp. 1/3, foi indeferido o efeito suspensivo pleiteado. Sem contrarrazões da parte agravada, conforme certidão de Id. 26323244 – p. 1. Após intimado para se manifestar a respeito da existência de interesse recursal (Id. 27895613 – p. 1), o exequente/agravante se manteve silente, conforme certidão de Id. 28351333 – p. 1. É o relatório. DECIDO. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JULIO CESAR GONÇALVES (exequente), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Liquidação Individual de Sentença Coletiva (Processo n.o 0714569-58.2021.8.07.0001), determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar no feito. Na origem, o ora agravante procedeu à liquidação individual da sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública de no 94.00.08514-1/DF que condenou, solidariamente, o Banco do Brasil S.A., a União e o Banco Central do Brasil, ao pagamento das diferenças resultantes da aplicação do IPC (84,32%) ao invés do BTN (41,28%), como índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990. Por meio da decisão ora recorrida, o juízo de primeiro grau determinou a intimação da Advocacia-Geral da União para, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer se a União possui interesse jurídico em atuar no feito. No caso dos autos, a sentença genérica exequenda, foi proferida no bojo da ACP no 94.0008514-1, por um Juízo da Justiça Comum Federal, qual seja, 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo em vista a presença, no polo passivo da Ação Civil Pública, da União e do Banco Central, além do Banco do Brasil S/A. Nesse cenário, observa-se que a tutela pleiteada na origem cinge-se na determinação para que seja revogada a intimação da Advocacia-Geral da União, prosseguindo, assim, a liquidação de sentença somente contra o Banco do Brasil S.A, conforme faculta o artigo 275, parágrafo único, do Código Civil. No entanto, o pedido liminar, apreciado a título de antecipação dos efeitos da tutela recursal, foi indeferido por esta Relatora e, em consulta aos autos de origem, verifica-se que foi determinado a intimação da União para informar se tem interesse no feito principal, consoante despacho de Id. 95671414 – pp. 1/2 dos autos principais, tendo o ente estatal peticionado nos autos de origem (Id. 99069088 – pp. 1/2 dos autos principais) requerendo a sua inclusão no polo passivo da demanda, na qualidade de executada. Logo, tendo em vista que o presente recurso interposto teve a finalidade tão somente de obstar a intimação da União, tenho que a falta de interesse de recursal causada pela perda superveniente do objeto autoriza que seja julgado prejudicado o agravo de instrumento, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada pela recorrente. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do interesse do presente recurso de agravo de instrumento. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente recurso de agravo de instrumento em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 19 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora